Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-20.2026.8.14.9000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800009-20.2026.8.14.9000

PACIENTE: WLISSES DE SOUSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE TUCUMÃ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ATUAÇÃO EM GRUPO ARMADO EM CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA que decretou sua prisão preventiva nos autos de ação penal instaurada para apurar a suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal), corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). Segundo a denúncia, o paciente, juntamente com corréus e um adolescente, teria se deslocado armado, durante o período noturno, até a residência da vítima, ocasião em que um dos agentes efetuou disparo de arma de fogo que atingiu o braço da vítima, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos envolvidos. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, além de invocar condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e em conformidade com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus constitui instrumento destinado à tutela da liberdade de locomoção, admitindo o controle da legalidade da prisão cautelar quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder.

4.

A existência do fumus commissi delicti encontra-se demonstrada pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa, notadamente depoimentos da vítima, relatos testemunhais, confissões parciais de corréus, apreensão de arma de fogo e munições e relatório investigativo policial.

5.

O periculum libertatis revela-se presente diante das circunstâncias concretas do delito, consistente na atuação coordenada de vários agentes que se deslocaram armados até a residência da vítima para executar o crime durante o período noturno.

6.

O modus operandi e a gravidade concreta da conduta evidenciam elevado grau de periculosidade social dos envolvidos, legitimando a prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública.

7.

A inserção do fato em contexto de disputa entre organizações criminosas rivais reforça o risco de reiteração delitiva e de agravamento da violência, justificando a manutenção da custódia cautelar.

8.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida.

9.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos decorrentes da gravidade concreta da conduta e do contexto em que os fatos foram praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A gravidade concreta da conduta evidenciada pelo modus operandi, consistente na atuação coordenada de agentes armados que se deslocam até a residência da vítima para executar tentativa de homicídio, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

A prática de delito em contexto de disputa entre organizações criminosas revela risco concreto à segurança coletiva e reforça a necessidade da custódia cautelar.

3.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a gravidade concreta da conduta demonstra risco de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CP, arts. 121, §2º, I e IV, 14, II, e 288; CPP, arts. 312, 315, 319 e 647 a 667; ECA, art. 244-B; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
WLISSES DE SOUSA RODRIGUES
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801570-92.2024.8.14.0062.

Consta dos autos que o paciente teve
prisão preventiva decretada em 20/05/2025
, sendo o mandado prisional
cumprido em 05/06/2025
, sob acusação da prática, em tese, dos delitos previstos no
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 288 do Código Penal
, bem como
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, em razão de fatos ocorridos no dia
09/10/2024
, no município de Tucumã/PA.

Segundo a narrativa constante da denúncia e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente, juntamente com os corréus WANDERSON DA SILVA SOARES e RAMON WELVES CARDOSO DE SOUZA, além de um adolescente, teriam se dirigido, durante o período noturno, à residência da vítima LUIZ PAULO FERREIRA ALVES, ocasião em que um dos agentes efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-lhe o braço esquerdo, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Conforme relatado pelo juízo de origem, os elementos informativos colhidos na fase investigativa indicam que os envolvidos teriam atuado de forma coordenada, deslocando-se armados até o local dos fatos, em contexto supostamente relacionado a disputa entre organizações criminosas rivais.

A defesa impetrou o presente writ sustentando, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, bem como a inexistência dos requisitos previstos no
art. 312 do CPP
, destacando ainda as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, pugnando pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

O juízo de origem prestou informações.

A Procuradoria de Justiça, em parecer manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

No caso em exame, verifica-se que o presente writ atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido
, uma vez que busca discutir a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente.

II – MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente demonstrada nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

Da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
art. 312, caput, § 1º e 2 º, e art. 315, caput, § 1º ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso concreto, verifica-se que o
fumus commissi delicti
encontra-se suficientemente demonstrado pelos elementos informativos constantes dos autos, notadamente pelos depoimentos prestados pela vítima, pelos relatos colhidos durante a fase investigativa, bem como pelas confissões parciais apresentadas pelos corréus, os quais indicam a dinâmica do fato e a atuação conjunta dos envolvidos na empreitada criminosa. Soma-se a isso a apreensão de arma de fogo e munições, devidamente formalizada em termos próprios, além do relatório investigativo elaborado pela autoridade policial, documentos que evidenciam a existência de substrato probatório mínimo quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria atribuídos ao paciente.

Nesse contexto, observa-se que os elementos coligidos na fase inquisitorial, embora sujeitos à futura confirmação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução criminal, revelam-se suficientes, neste momento processual, para demonstrar a plausibilidade da imputação formulada pelo órgão acusador, atendendo, portanto, ao requisito da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, exigido pelo
art. 312 do Código de Processo Penal
para a decretação e manutenção da custódia cautelar.

No que se refere ao
periculum libertatis
, verifica-se igualmente presente no caso concreto, uma vez que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, tendo o magistrado de primeiro grau apontado, de forma concreta e individualizada, as circunstâncias em que o delito teria sido perpetrado, bem como a forma de atuação atribuída aos investigados.

Conforme destacado na decisão que decretou a custódia cautelar, os investigados teriam se dirigido armados até a residência da vítima durante o período noturno, circunstância que, por si só, revela grau elevado de audácia e planejamento na execução da conduta criminosa. Segundo narrado nos autos, os agentes teriam se deslocado em grupo até o local com o objetivo específico de eliminar a vítima, efetuando disparos de arma de fogo contra ela, não logrando êxito na consumação do resultado morte apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Tal
modus operandi
, evidencia considerável grau de periculosidade social dos envolvidos, circunstância que justifica a adoção da medida extrema como forma de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração de condutas semelhantes.

Acrescenta-se, ainda, que os fatos descritos nos autos estariam inseridos em contexto de disputa entre organizações criminosas rivais, circunstância que agrava o potencial ofensivo da conduta e amplia os riscos à segurança coletiva, na medida em que delitos praticados nesse cenário tendem a gerar ciclos de violência e represálias, comprometendo a tranquilidade social.

Diante desse panorama, constata-se que a decisão impugnada não se amparou em fundamentos genéricos ou meramente abstratos, mas, ao contrário, apresentou motivação concreta e lastreada em elementos efetivamente extraídos dos autos, indicando de forma clara as razões pelas quais a liberdade do paciente poderia representar risco à ordem pública. Assim, não se verifica qualquer deficiência na fundamentação do decreto prisional, o qual observa os parâmetros estabelecidos pelo
art. 312 do Código de Processo Penal
e pelo
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Da mesma forma, não se mostra adequada, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
, uma vez que tais medidas se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do contexto em que os fatos foram praticados.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026